Tribunal: TJSP
Processo: 1041766-94.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
COMPRA E VENDA. Ação que visa à declaração de inexigibilidade de débito e ao pagamento de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Apelação do autor. Danos morais. Extratos do SERASA que demonstram que, à época da negativação a pedido da ré, não havia apontamentos em nome do demandante. Danos morais que se configuram in re ipsa. Quantia fixada em R$ 8.000,00,

Ementa:
COMPRA E VENDA. Ação que visa à declaração de inexigibilidade de débito e ao pagamento de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Apelação do autor. Danos morais. Extratos do SERASA que demonstram que, à época da negativação a pedido da ré, não havia apontamentos em nome do demandante. Danos morais que se configuram in re ipsa. Quantia fixada em R$ 8.000,00, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333856
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1041766-
94.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante BRUNO DE
ANDRADE GIERUN (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado JULIUS COMÉRCIO DE
CORTINAS E PERSIANAS LTDA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041766-94.2016.8.26.0506 -Voto no 10.138
2
VOTO N° 10.138
COMPRA E VENDA. Ação que visa à declaração de
inexigibilidade de débito e ao pagamento de indenização por danos
morais. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Apelação do
autor. Danos morais. Extratos do SERASA que demonstram que, à
época da negativação a pedido da ré, não havia apontamentos em
nome do demandante. Danos morais que se configuram in re
ipsa. Quantia fixada em R$ 8.000,00, de acordo com os critérios
da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença proferida a fls. 117/119, que julgou procedentes em parte os pedidos
para declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 3.000,00 e condenar
o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, fixados os honorários
de advogado em 10% do valor da causa.
Inconformado, apela o autor a fls. 140/147. Sustenta que
os extratos de fls. 106/109 demonstram negativações antigas, que já estavam
excluídas quando da negativação do seu nome pela ré. Assim, faz jus ao
recebimento de indenização por danos morais, que devem ser fixados no
valor de R$ 10.000,00. Por tais motivos, requer a reforma da r. sentença.
Contrarrazões a fls. 152/156.
Não há oposição das partes ao julgamento virtual.
É o relatório.
As razões do recurso preenchem os requisitos previstos
nos artigos 1.007 e 1.010 do Código de Processo Civil. Foram trazidas à baila
as razões de fato e de direito do inconformismo, permitindo o seu
conhecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041766-94.2016.8.26.0506 -Voto no 10.138
3
Não se discute, nas razões recursais, a responsabilidade
da ré pelos fatos mencionados na petição inicial. O pedido de declaração de
inexigibilidade de débito foi julgado procedente e não houve recurso
interposto pela demandada.
A questão em que se insere o inconformismo do
recorrente se refere apenas quanto ao pedido de indenização por danos
morais.
Pois bem.
É notório que a inscrição no cadastro de devedores
inadimplentes traz para a pessoa imediata restrição de crédito (fls. 106/109).
Os danos morais decorrentes de tal negativação, portanto, são manifestos e
devem ser indenizados.
Cumpre mencionar que a ré inseriu o nome do autor nos
cadastros de inadimplentes em 19/02/2016, quando não havia restrições em
seu nome. O documento de fls. 106/109 traz o histórico de todas as
negativações realizadas em seu nome, sendo que a última inclusão foi retirada
do cadastro em 10/06/2015 (fls. 109).
Assim, razão assiste ao autor quando afirma que, quando
da negativação solicitada pela ré, não havia restrições em seu nome.
Posta a questão nesses termos, tem a empresa demandada
o dever de indenizar o autor pelos danos morais, que se caracterizaram in re
ipsa (“Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular nos
cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é,
prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica” REsp no
1.059.663 Rel. Min. NANCY ANDRIGHI J. 2.12.2008).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041766-94.2016.8.26.0506 -Voto no 10.138
4
Quanto ao valor da indenização, é sabido que a reparação
do dano moral deve atender, sempre, a superiores preceitos de equidade. Para
aproximar-se do arbitramento que seja prudente e equitativo, a orientação
maciça da jurisprudência pátria, apoiada na melhor doutrina, exige que o
arbitramento judicial seja feito a partir do nível econômico do ofendido e
porte econômico do ofensor, ambos analisados sob o enfoque das
circunstâncias do fato lesivo.
Mediante tal ponderação norteadora do dano moral, o
quantum indenizatório deve ser fixado em consonância com a culpa do
agente, a situação econômica do causador do dano, em observância aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Assim, a quantia deve ser fixada em R$ 8.000,00, a fim
de indenizar a lesão moral suportada pelo demandante, não lhe acarretando
enriquecimento ilícito, sendo, em contrapartida, suficiente para enfatizar o
caráter educativo da resposta jurídica que ora é imposta à ré, não a levando à
bancarrota.
Por se tratar de responsabilidade extracontratual, os juros
incidirão desde a data do evento danoso (data da primeira negativação,
19/02/2016), nos termos do artigo 398 do CC e Súmula 54 do C. STJ e a
correção monetária desde a data do arbitramento.
Uma vez que foi dado provimento ao recurso, não há se
falar na majoração dos honorários recursais
Diante
do
exposto,
pelo
meu
voto,
DOU
PROVIMENTO AO RECURSO para condenar a ré ao pagamento de
indenização por danos morais, no valor de R$ 8.0000,00, com correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041766-94.2016.8.26.0506 -Voto no 10.138
5
monetária desde a data do arbitramento e juros de mora desde a data da
negativação.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora